Tribunal: TJES
Processo: 5015597-51.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015597-51.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CLEIBER COSTALONGA

COATOR: 3 Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5015597-51.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CLEIBER COSTALONGA

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES
Advogado do(a) PACIENTE: FABIO MAURI VICENTE - ES11083-A

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. TRÂNSITO EM JULGADO. EMBARGOS INTEMPESTIVOS. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.026 DO CPC. DEFESA TÉCNICA NÃO INTIMADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NÃO CONCESSÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

O habeas corpus foi impetrado em favor de réu condenado em primeira instância pela prática dos crimes previstos no art. 171, § 4º, do Código Penal (três vezes) e no art. 2º da Lei nº 12.850/2013, em trâmite perante a 3ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES.

A impetração alegou nulidade da certidão de trânsito em julgado, com fundamento na oposição de embargos de declaração, supostamente tempestivos, cuja pendência de julgamento impediria a formação da coisa julgada.

O pedido liminar foi indeferido. Os embargos opostos contra tal indeferimento também foram rejeitados.

Prestadas informações pela autoridade apontada como coatora, o Ministério Público manifestou-se pela denegação da ordem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há três questões em discussão: (i) saber se os embargos de declaração opostos foram tempestivos, de modo a impedir o trânsito em julgado da sentença condenatória; (ii) saber se a ausência de intimação da defesa técnica torna inválido o início do prazo recursal; (iii) saber se é aplicável o princípio da fungibilidade recursal para receber os embargos como apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A sentença foi proferida em 27/07/2023, e o réu foi pessoalmente intimado em 16/11/2023. Os embargos de declaração foram protocolados em 24/11/2023, ou seja, fora do prazo de dois dias previsto no art. 382 do Código de Processo Penal.

7. O art. 1.026 do CPC, que confere efeito interruptivo aos embargos de declaração, somente se aplica quando interpostos tempestivamente. Embargos intempestivos não produzem qualquer efeito processual e não impedem o trânsito em julgado.

8. A alegação de que o prazo recursal se iniciaria com a juntada do mandado aos autos encontra óbice na Súmula 710 do STF, segundo a qual, no processo penal, contam-se os prazos da data da intimação, e não da juntada do mandado.

9. A ausência de intimação da defesa técnica não acarreta nulidade quando o réu foi pessoalmente intimado e se encontrava solto, nos termos do art. 392, II, do Código de Processo Penal.

10. A aplicação do princípio da fungibilidade recursal pressupõe erro escusável e interposição tempestiva, o que não ocorreu no caso.

11. Não há flagrante ilegalidade ou abuso de poder na conduta da autoridade apontada como coatora que justifique a concessão da ordem, inclusive de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Ordem denegada.

Tese de julgamento: A oposição de embargos de declaração intempestivos não tem o condão de impedir o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, sendo inaplicável o art. 1.026 do CPC. A intimação pessoal do réu solto é suficiente para dar início ao prazo recursal, ainda que não haja intimação concomitante da defesa técnica. A fungibilidade recursal não se aplica a recurso intempestivo.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Penal, art. 382; art. 392, II

Código de Processo Civil, art. 1.026

Constituição Federal, art. 5º, LV

Súmula 710 do STF

Jurisprudência relevante citada

STF, Súmula 710: “No processo penal, contam-se os prazos da data da intimação, e não da juntada aos autos do mandado, ou da carta precatória ou de ordem.”

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de Cleiber Costalonga, contra suposto constrangimento ilegal imputado ao Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos autos da Ação Penal nº 0001149-42.2019.8.08.0042.

Narra a impetração que o paciente foi condenado em primeira instância, pela prática dos crimes previstos no art. 171, § 4º, do Código Penal (três vezes) e no art. 2º da Lei nº 12.850/2013, tendo sido, posteriormente, intimado pessoalmente da sentença condenatória em 16/11/2023.

Sustenta-se que a defesa técnica opôs embargos de declaração tempestivos, os quais estariam pendentes de julgamento, circunstância que impediria a formação da coisa julgada e, consequentemente, tornaria nula a certidão de trânsito em julgado e todos os atos dela decorrentes, notadamente a expedição de guia de execução penal.

Alega o impetrante que a oposição de embargos de declaração possui efeito interruptivo sobre o prazo para interposição de outros recursos, nos termos do art. 1.026 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo penal.

Defende, ainda, que a execução da pena, com base em trânsito em julgado inexistente, configura violação ao devido processo legal e ao princípio da ampla defesa, além de acarretar evidente constrangimento ilegal.

Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da certidão de trânsito em julgado e o recolhimento de eventual mandado de prisão expedido, com a determinação de que o juízo de origem proceda ao julgamento dos embargos de declaração opostos.

No mérito, pleiteia a concessão definitiva da ordem, para reconhecer a nulidade absoluta da certidão de trânsito em julgado e assegurar que os embargos de declaração sejam regularmente apreciados, com reabertura do prazo para eventual interposição de apelação.

Alternativamente, requer o reconhecimento da fungibilidade recursal, para que os embargos de declaração intempestivos sejam recebidos como apelação, ante a inexistência de prejuízo e em atenção à boa-fé processual e à primazia da resolução do mérito.

A liminar foi indeferida.

A defesa opôs embargos de declaração à referida decisão, alegando omissão quanto à análise da data de juntada aos autos do mandado de intimação. Os embargos foram rejeitados em decisão monocrática.

Prestadas as informações pela autoridade apontada como coatora.

O Ministério Público, por meio do Procurador de Justiça Cleber Pontes da Silva, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5015597-51.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CLEIBER COSTALONGA

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES
Advogado do(a) PACIENTE: FABIO MAURI VICENTE - ES11083-A

VOTO

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de Cleiber Costalonga, sob o fundamento de que estaria sendo submetido a constrangimento ilegal, decorrente da certificação indevida do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, proferida nos autos da ação penal nº 0001149-42.2019.8.08.0042, oriunda da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim.

A defesa sustenta que foram opostos embargos de declaração antes do trânsito, os quais, por sua simples existência, impediriam a formação da coisa julgada material, tornando nula a posterior execução da pena.

A tese inicial repousa sobre a assertiva de que os embargos de declaração teriam sido interpostos tempestivamente, sendo suficiente sua protocolização, para obstar o trânsito em julgado, por força do efeito interruptivo previsto no art. 1.026 do Código de Processo Civil, aplicado de forma subsidiária ao processo penal. A partir disso, requer-se o reconhecimento da nulidade da certidão de trânsito, com a anulação da guia de execução penal expedida e suspensão de quaisquer atos executórios dela decorrentes.

A análise dos autos, contudo, revela que a premissa fática sobre a qual repousa a impetração não se confirma.

De acordo com a documentação juntada pela própria autoridade coatora, a sentença condenatória foi proferida em 27 de julho de 2023, sendo o réu pessoalmente intimado em 16 de novembro de 2023.

Os embargos de declaração foram protocolados apenas em 24 de novembro de 2023.

O prazo legal para oposição de embargos no processo penal, conforme o art. 382 do Código de Processo Penal, é de dois dias, contados de forma contínua, a partir da ciência da decisão.

Tal circunstância conduz, inevitavelmente, à conclusão de que os embargos foram manejados de forma extemporânea, não sendo aptos a produzir qualquer efeito processual, inclusive o interruptivo do prazo recursal.

O efeito interruptivo previsto no art. 1.026 do CPC somente se aplica, quando o recurso é interposto dentro do prazo legal. Embargos manifestamente intempestivos são juridicamente inexistentes, razão pela qual não possuem o condão de obstar a formação da coisa julgada.

A defesa também argumenta que a contagem do prazo recursal deveria se iniciar a partir da juntada do mandado de intimação aos autos, e não da ciência pessoal do paciente.

Entretanto, esse argumento já se encontra superado pela jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, cuja Súmula nº 710 estabelece, de forma categórica, que “no processo penal, contam-se os prazos da data da intimação, e não da juntada aos autos do mandado, ou da carta precatória ou de ordem”. O termo inicial do prazo recursal é, portanto, a data da ciência do réu, e não a formalização administrativa nos autos.

Ainda no intuito de afastar a formação da coisa julgada, sustenta-se que a certidão de trânsito em julgado não poderia ter sido lavrada sem a intimação da defesa técnica, considerando que o paciente, à época, estaria assistido por defensor dativo.

Contudo, não há demonstração nos autos de que a ausência de intimação do advogado tenha acarretado qualquer prejuízo à defesa.

Pelo contrário, a intimação pessoal do réu, nos termos do art. 392, II, do Código de Processo Penal, é válida e suficiente para dar início à fluência dos prazos recursais, quando o réu se encontra solto ou afiançado, como era o caso.

Inclusive, a jurisprudência recente é firme, no sentido de que não se exige intimação concomitante do defensor, quando há intimação pessoal do réu, salvo quando este estiver preso, hipótese diversa da dos autos.

Diante da intempestividade reconhecida, a defesa requer, de forma subsidiária, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, para que os embargos de declaração sejam recebidos como apelação.

Essa pretensão, no entanto, igualmente não se sustenta.

A fungibilidade somente é admissível quando há dúvida objetiva quanto ao recurso cabível e o manejo equivocado ocorre de forma tempestiva, não sendo aplicável quando presente erro grosseiro.

A interposição de embargos fora do prazo legal é vício insanável, que impede qualquer conversão, conforme reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal.

Não se ignora o zelo da defesa na tentativa de resguardar os direitos do paciente, mas o processo penal impõe rigor no cumprimento de prazos processuais, especialmente em se tratando de recursos com efeitos diretos sobre a formação da coisa julgada.

A atuação judicial deve respeitar os limites legais e constitucionais do contraditório e da ampla defesa, sem, no entanto, transigir com a estabilidade dos atos processuais formalmente perfeitos.

Ressalte-se, por fim, que não se identifica nos autos qualquer ilegalidade flagrante, que justifique a concessão da ordem de ofício. A autoridade apontada como coatora atuou nos estritos limites legais, diante da inércia da parte em apresentar recurso, dentro do prazo fixado em lei.

Diante de todo o exposto, denego a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)